Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-25.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700797-25.2021.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DANILO BISPO DE OMENA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Itapeva XI Multicarteira Funda de Investimento em Direito Creditórios Não-Padronizados (“Fundo”) aduzindo que o crédito objeto da presente demanda lhe foi cedido pela apelante, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., e, por conseguinte, requer a respectiva substituição processual, passando a integrar o polo ativo, com restituição de “eventuais prazos que estejam em curso e/ou aguardando publicação, devendo estes serem publicados em nome do profissional subscritor da presente”. Subsidiariamente, pretende seu ingresso no feito na qualidade de assistente litisconsorcial, na forma do art. 109, § 2o, do CPC. Requer, ainda, que todas a intimações sejam publicadas, exclusivamente, em nome do advogado Marco Antônio Crespo Barbosa, OAB/DF n. 34392. Junta documentos do ID 40749186 ao ID 40749188. É o relato do necessário. Decido. 2. O Termo de Declaração de Cessão aportado ao ID 40749187 é genérico, insuficiente para comprovar a cessão de suposto crédito oriundo destes autos. A propósito, no excerto que interessa, assim é sua redação, in verbis: DECLARAM, para os fins do artigo 288 do Código Civil Brasileiro (...) e dos artigos 127, I, e 129, 9o, da Lei n. 6.015 (...), que todos os direitos e obrigações com relação aos Créditos relacionados no Anexo I a este instrumento foram cedidos pelo CEDENTE ao CESSIONÁRIO, em 31 de agosto de 2022, por meio de celebração de Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças entre o CEDENTE e o CESSIONÁRIO. E não houve juntada do Anexo I, especialmente quanto ao possível trecho que faria remissão à cessão referente ao contrato de operação de crédito firmado entre os litigantes destes autos. Também, não se verifica o cumprimento da exigência estipulada no art. 290 do Código Civil, no sentido de que “a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”. De fato, o registro da cessão realizada no 1o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo, informando ter sido apresentado um documento eletrônico contendo 437 (quatrocentas e trinta e sete) páginas, protocolado sob o n. 3.726.599, com registro eletrônico n. 3.704.132, no Livro de Registro B do mencionado cartório extrajudicial é insatisfatório para assegurar que a parte ré/apelada teve ciência da cessão e, por conseguinte, a quem deve efetuar o pagamento da obrigação eventualmente assumida. Salienta-se, ainda, que, conforme certidão ao ID 40640388, o presente recurso teve seu julgamento iniciado na 39a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 08/11 até 16/11) e a pretendida modificação do polo passivo possui aptidão para prejudicar a celeridade processual. Derradeiramente, anota-se que o advogado Marco Antônio Crespo Barbosa, OAB/DF n. 34392, também representa os interesses da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., conforme procuração ao ID 39776613, de modo que não se vislumbra prejuízo processual no indeferimento do pedido. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição ao ID 40749185. Os autos deverão permanecer regularmente na 39a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 08/11 até 16/11), para julgamento da apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora